Tribunal: TJES
Processo: 5005611-97.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005611-97.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AX VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO NO CONTEXTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. ATO PRATICADO POR AUTORIDADE POLICIAL NO EXERCÍCIO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CÍVEL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO CRIMINAL PARA APRECIAÇÃO DO
MANDAMUS
. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que concedeu parcialmente a segurança em mandado impetrado por AX Veículos Ltda., ratificando a tutela provisória para revogar a restrição administrativa imposta por Delegado de Polícia sobre o veículo Corolla XEI 2.0 FLEX, em razão de suposto crime de estelionato. A empresa impetrante, adquirente de boa-fé, alegou ilegalidade da apreensão e da restrição. O juízo cível determinou a retirada da restrição administrativa, mas manteve restrição judicial de transferência. O Estado apelou, suscitando, como questão prejudicial ao mérito, a incompetência absoluta da jurisdição cível para conhecer do mandado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o juízo cível detém competência para processar e julgar mandado de segurança contra ato de apreensão de bem praticado por autoridade policial no contexto de polícia judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apreensão do veículo foi determinada no bojo de inquérito policial instaurado a partir de boletim de ocorrência noticiando suposto crime de estelionato e/ou apropriação indébita, o que caracteriza o ato como medida cautelar de natureza penal, e não meramente administrativa.

4. A autoridade policial, ao atuar no âmbito de investigação criminal, exerce função de polícia judiciária, vinculada ao Poder Judiciário na esfera penal, o que atrai a aplicação do art. 120 do Código de Processo Penal e, por isso, a restituição de bens apreendidos naquela circunstância deveria ser requerida nos próprios autos do inquérito ou perante o juízo criminal competente, ainda que não tenha sido ajuizada ação penal.

5. O uso do mandado de segurança na jurisdição cível para combater ato penal é inadequado, pois a competência é determinada pela natureza do ato impugnado, que, no caso, é típico de persecução penal. O juízo cível apenas poderá decidir sobre a restituição de bem apreendido mediante remessa do juízo criminal, o que não ocorreu no presente caso. A tentativa da impetrante de rediscutir, no juízo cível, a legitimidade da apreensão do veículo realizado em investigação penal configura manifesta usurpação de competência do juízo criminal.

6. O reconhecimento da incompetência absoluta é matéria de ordem pública, passível de declaração de ofício, sendo nula a sentença proferida por juízo materialmente incompetente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido parcialmente. Sentença anulada por incompetência absoluta do juízo cível. Determinada a remessa dos autos à Vara Criminal competente. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
: 1. Compete ao juízo criminal processar e julgar mandado de segurança que visa à restituição de bem apreendido no curso de inquérito policial, por se tratar de medida cautelar de natureza penal. 2. A natureza do ato coator praticado por autoridade policial no exercício da função investigativa define a competência do juízo, afastando-se a jurisdição cível. 3. A sentença proferida por juízo absolutamente incompetente é nula, devendo os autos ser remetidos à jurisdição penal competente para nova apreciação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se
de

remessa necessária
e de

recurso de
apelação cível
interposto p
elo

Estado do Espírito Santo

contra
a r. sentença
(ID
14792423
)
proferida pel
o

juízo
da
2ª
Vara
Cível da Comarca de São Mateus
-ES que, nos
autos
d
o

mandado de segurança

impetrado

p
or

AX Veículos Ltda.
em face de ato dito coator praticado pelo Ilmo.
Delegado de Polícia de São Mateus
,
concedeu parcialmente a ordem postulada, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida, para revogar a restrição administrativa imposta sobre o veículo Corolla XEI 2.0 FLEX, placa OZN0G39, RENAVAM 01019632620, em razão da alegada ocorrência de estelionato
.

Narra a apelada, empresa que atua no ramo de comercialização de veículos, que, em 14 de junho de 2023, adquiriu o automóvel Corolla XEI 2.0 FLEX, placa OZN0G39, de um particular que se apresentou como legítimo proprietário, portando a documentação original do bem. Sustenta que, após adotar as cautelas de praxe, como a realização de vistoria e consultas nos sistemas do Detran/ES, concluiu o negócio jurídico e efetivou a transferência do veículo para seu nome em 15 de junho de 2023.

Acontece que, em 17 de junho de 2023, foi surpreendida pela visita de um terceiro, Sr. Aldair Pereira dos Santos, o qual alegou ser o verdadeiro proprietário do automóvel, afirmando ter sido vítima de um golpe ao receber um cheque sem fundos como pagamento pela venda do bem. Posteriormente, em 26 de junho de 2023, agentes policiais compareceram ao estabelecimento da apelada e procederam à apreensão do veículo, sob a justificativa de que sobre ele pendia uma restrição administrativa de furto/roubo, sendo o bem recolhido ao pátio credenciado.

Defendendo sua condição de terceira adquirente de boa-fé, a apelada argumenta ser ilegal e desarrazoado o ato coator, que a privou de seu direito de propriedade, motivo pelo qual impetrou mandado de segurança em face do ato dito coator praticado pelo Delegado de Polícia de São Mateus solicitando a concessão de tutela provisória para que fosse imediatamente retirado qualquer impedimento administrativo sobre o veículo e sua consequente restituição, isenta do pagamento de diárias de pátio, pleito este que foi acolhido liminarmente pelo juízo
a quo
, que determinou que a autoridade coatora procedesse à retirada da restrição administrativa, contudo, naquela mesma ocasião, o magistrado inseriu, via sistema RENAJUD, uma restrição judicial de transferência sobre o automóvel, como medida de cautela para resguardar eventuais direitos de terceiros discutidos na ação anulatória nº 5003211-13.2023.8.08.0047, proposta pela suposta vítima do golpe em desfavor da apelada e do alegado golpista.

Após a autoridade coatora prestar informações (ID’s 14792417 e 14792418) e o Estado do Espírito Santo se manifestar pugnando a declaração de incompetência absoluta do juízo cível para deliberar sobre ato administrativo proferido por autoridade policial (ID 14792416), o juízo
a quo
proferiu a sentença objurgada que confirmou a tutela provisória e concedeu parcialmente a segurança postulada pela impetrante para revogar a restrição administrativa imposta pelo Delegado de Polícia, o
que ensejou o
reexame obrigatório deste
decisum
por esta instância revisora (art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009) e a interposição de recurso de apelação cível pelo ente estadual, os quais passo a apreciar simultaneamente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora repousa sobre a tese de incompetência absoluta do juízo fazendário para apreciar a matéria, argumento que passo a analisar em caráter preliminar, por sua
natureza prejudicial ao mérito
. E a referida questão posta a deslinde exige definir a natureza do ato impugnado pela via mandamental: se meramente administrativo ou se decorrente do exercício de atividade de polícia judiciária, no âmbito de persecução criminal.

Da análise pormenorizada dos autos, constata-se que a restrição e a subsequente apreensão do veículo que se encontrava na posse e propriedade da pessoa jurídica apelada não se originaram de uma fiscalização de trânsito ou de um procedimento administrativo autônomo. Ao contrário, o ato da autoridade policial foi uma consequência direta do registro do Boletim de Ocorrência nº 51478990, lavrado em 16/06/2023, no qual o Sr. Aldair Pereira dos Santos noticiou ter sido vítima de crime de estelionato, envolvendo a transação do referido automóvel, o que, inclusive, segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, deu origem à instauração do Inquérito Policial nº 0051478990.23.06.0035.41.139 (ID 14792417, pg. 5) para apuração daqueles fatos, fazendo cair por terra, assim, o fundamento utilizado pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery para afastar a competência do juízo criminal ao indeferir o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento nº 5000599-15.2024.8.08.0000.

A apreensão do veículo litigioso, portanto, deu-se no bojo de uma investigação criminal, tratando-se de bem que, ao menos em tese, interessa à elucidação de ilícito penal.

Nesse cenário, o bem apreendido passa a vincular-se ao inquérito policial, sendo sua destinação regida por normas de natureza processual penal. A autoridade policial, ao determinar a apreensão, não age como mero agente administrativo, mas como órgão da polícia judiciária, cuja atuação é instrumental ao Poder Judiciário na esfera criminal.

A legislação processual penal é inequívoca ao definir a competência para deliberar sobre a restituição de coisas apreendidas. Nesse sentido, o artigo 120 do Código de Processo Penal estabelece que
“
A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
”
.

A interpretação sistemática do dispositivo aponta que o “juiz” a que a norma se refere é, por decorrência lógica, aquele com competência para supervisionar o inquérito ou processar a futura ação penal, que, conforme expressamente previsto no art. 66, incisos VI e VIII, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (LCE nº 234/2002)
1
.
A matéria, portanto, escapa por completo à jurisdição cível
.

A pretensão da impetrante apelada, embora veiculada por meio de mandado de segurança, visa, em sua essência, à liberação de um bem apreendido em contexto de investigação criminal. Trata-se de matéria de índole estritamente penal, e não de controle de ato administrativo em sentido estrito.

Em hipóteses semelhantes, o entendimento pela incompetência absoluta do juízo cível é o que tem prevalecido nos egrégios Tribunais pátrios, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA INTERNA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. RESTITUIÇÃO DE
VEÍCULO
APREENDIDO EM INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL
.
INCOMPETÊNCIA
DESTA 22ª CÂMARA CÍVEL EM RAZÃO DA MATÉRIA.
I - A competência interna deste Tribunal de Justiça é definida com base na aferição da petição inicial, atentando-se para a causa de pedir e o pedido. II - No caso, o
autor
impetrou
mandado
de
segurança
contra ato da
Autoridade

Policial
responsável pela 8ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, visando a restituição de
veículo
apreendido em inquérito
policial
que investiga a prática de crime estelionato. III - Verifica-se, portanto, a competência de uma das Câmaras Criminais desta Corte.
COMPETÊNCIA DECLINADA MONOCRATICAMENTE.(Agravo de Instrumento, Nº 52342689820238217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 03-08-2023).

APELAÇÃO CÍVEL
- MANDADO DE SEGURANÇA - LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO PARA INSTRUÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO ILÍCITO NO ÂMBITO CIVIL - DELIBERAÇÃO A CARGO DA PRÓPRIA AUTORIDADE POLICIAL QUE CONDUZ O INQUÉRITO OU DO JUÍZO CRIMINAL
- DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada a prática de suposto crime contra a fé pública, não se vislumbra, a princípio, ilegalidade do ato de autoridade policial consistente na apreensão do bem objeto do ilícito.
2. Nos termos do caput do art. 120 do Código de Processo Penal, a competência para analisar pedido de liberação do veículo da impetrante é da própria autoridade policial responsável pela apreensão do bem, ou do juízo criminal. 3. Incompetência do juízo cível para determinar a restituição do veículo, notadamente por envolver análise da prática ou não do ilícito que vem sendo apurado no competente inquérito policial, já devidamente instaurado.
4. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.075321-4/002, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2022, publicação da súmula em 22/09/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO PARA APURAÇÃO DE CRIME. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA DE OFÍCIO.
1. Nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal, a restituição de coisa apreendida pode ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz, mediante termo nos autos. 2. Compete ao Juízo Criminal processar e julgar a ação de mandado de segurança que visa a restituição de bem apreendido para instrução de inquérito policial. 3. Agravo de instrumento conhecido e, de ofício, declarada a incompetência absoluta.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0105.15.043315-6/001, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2016, publicação da súmula em 30/09/2016).

Mandado de Segurança Bloqueio de licenciamento de veículo Ato de autoridade policial emanado nos autos de Inquérito Policial para apuração de delito Índole estritamente penal da questão, não havendo que se falar em controle de atos administrativos em sentido estrito Autoridade coatora é Delegado de Polícia no uso de suas funções investigativas de ordem criminal, sendo imperioso o reconhecimento da incompetência absoluta da Seção de Direito Público para análise da causa
Recurso não conhecido e enviado à Seção Criminal. (TJSP; Apelação Cível 0052789-94.2012.8.26.0053; Relator (a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/03/2014; Data de Registro: 21/03/2014).

APELAÇÃO CRIMINAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO. ATO PRATICADO POR DELEGADO DE POLÍCIA EM AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL. JUÍZO CRIMINAL. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Em que pese a LOJDF dispor em seu art. 26, inciso III que compete à Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal processar e julgar os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada, o dispositivo legal refere-se àqueles praticados pelo ente administrativo no exercício de atividade eminentemente administrativa. 2. Se, de acordo com o apelante, a decisão que impôs restrição administrativa no veículo de sua propriedade teria sido emanada de delegada da PCDF em inquérito policial, isto é, no exercício da sua atividade-fim, competente o Juízo criminal perante o qual tramita o respectivo IP. Precedente do TJDFT. Preliminar de nulidade absoluta por incompetência do Juízo rejeitada.
3. (...). (Acórdão 1249221, 0714720-92.2019.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/05/2020, publicado no DJe: 27/05/2020, TJDFT).

O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, também concluiu nesse sentido, vejamos:

CONFLITO INTERNO DE COMPETÊNCIA.
FECHAMENTO DE ESTABELECIMENTO DE EXPLORAÇÃO DE JOGO DE BINGO POR AUTORIDADE POLICIAL EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO DE PROMOTORIA CRIMINAL, COM DETERMINAÇÃO DE LAVRATURA DE TERMO CIRCUNSTANCIADO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO NO TJRS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA POR CÂMARA CÍVEL. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CRIMINAL.
COMPETÊNCIA DA TERCEIRA SEÇÃO.
1. Hipótese em que o ato apontado coator na impetração originária foi a ação policial de fechamento do estabelecimento onde se explorava Jogo de Bingo, realizado por requisição da 2.ª Promotoria de Justiça Criminal de Pelotas/RS, inclusive com a determinação de lavratura de Termo Circunstanciado para apuração de contravenção penal. 2. A questão de fundo é, sem dúvida, de natureza criminal, o que atrai a competência de uma das Turmas da Terceira Seção, a teor do art. 9.º, § 3.º, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conflito conhecido para declarar a competência da Eg. Sexta Turma. (CC n. 101.459/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 4/2/2009, DJe de 9/3/2009, STJ).

Dessa forma, o mandado de segurança deveria ter sido impetrado perante o juízo criminal competente para a supervisão do inquérito policial no qual foi proferido o ato coator pelo Delegado de Polícia indicado como autoridade coatora, ainda que a ação penal não tenha sido deflagrada. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem deliberado que
“O magistrado é o encarregado de fiscalizar a atividade da polícia judiciária, que é, inequivocamente, auxiliar do Poder Judiciário no cumprimento de ordens e mandados judiciais”
(HC n. 481.107/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe de 14/12/2020, STJ).

A competência para processar e julgar mandado de segurança é aferida pela natureza do ato coator indicado, tanto que o próprio Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça faz questão de definir a competência das Câmaras Cíveis e Criminais para apreciar
mandamus
de acordo com a matéria do ato impugnado, em consonância com o disposto nos seus arts. 54, inciso I, alínea “f”, e 55, incio I, alínea “f”.

No caso, é incontroverso que a apreensão do veículo da impetrante apelada não se trata de medida puramente administrativa, a ser combatida por meio de mandado de segurança impetrado no juízo cível, mas, na verdade, de medida cautelar de natureza criminal adotada diretamente pela autoridade policial para resguardar a apuração de crime contra o patrimônio de terceiro, de forma que a competência para dirimir o direito da parte é do juízo criminal e/ou da própria autoridade policial no bojo do respectivo inquérito.

Diante do cenário que se desenhou para a impetrante apelada, em que a apreensão do veículo recém-adquirido decorreu de medida cautelar proferida por autoridade policial, o correto seria a recorrida ter formulado o competente requerimento de restituição nos autos do inquérito policial instaurado e, uma vez negada a restituição, a propositura de demanda própria na esfera criminal, ainda que não tenha sido instaurada ação penal, sendo manifestamente inadequado, repito, o manejo da ação mandamental na esfera cível.

Não desconheço que o referido pedido de restituição de coisa apreendida por autoridade policial deve observar o procedimento previsto nos arts. 119 e 120 do Código de Processo penal, os quais permitem a manifestação do juízo cível em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono do bem (art. 120, § 4º). Entretanto, na hipótese, além de não se tratar de requerimento propriamente dito de restituição de bem, mas de mandado de segurança, cuja competência é aferida pela natureza do ato coato indicado, verifica-se que os §§ 1º e 2º do art. 120, do Código de Processo Penal, permitem que, mesmo
“se duvidoso esse direito”
, poderá o juízo criminal decidir sobre o incidente de restituição formulado por terceiro de boa-fé, situação que aparentemente se amolda ao caso noticiado, considerando ser a impetrante apelada a proprietária registral do automóvel litigioso e a sua possuidora – até a apreensão questionada – e por ter o juízo cível indeferido o pedido de tutela provisória na ação anulatória (nº 5003211-13.2023.8.08.0047) proposta pela pessoa que pretende desconstituir o negócio jurídico que fez com que a recorrida se tornasse a proprietária daquele bem.

O procedimento de remessa dos autos para o juízo cível decidir sobre o pedido de restituição de coisa apreendida em medida cautelar penal é uma discricionariedade exclusiva do juízo criminal, o qual pode, ou não, exercê-lo, sendo descabido a parte ignorá-lo e fazer a sua solicitação diretamente perante o juízo cível/fazendário, especialmente se, em detrimento do requerimento de restituição de coisa apreendida (arts. 119 e 120 do CPP), vale-se do mandado de segurança.

Portanto, é inquestionável que o presente mandado de segurança deveria ter sido impetrado perante um juízo criminal, diante da natureza do ato coator indicado, medida cautelar penal praticada por autoridade policial no exercício de sua função de polícia judiciária, o qual deveria aferir o direito líquido e certo de a impetrante apelada reaver o automóvel apreendido, revelando-se um erro de competência material a distribuição do feito perante um dos juízos cíveis/Fazenda Pública, vício absoluto que pode e deve ser reconhecido a qualquer tempo e grau de jurisdição,
o que impõe a anulação da sentença objurgada
, a fim de que mandamus possa ser apreciado pelo juízo criminal competente, não havendo razão para acolher a pretensão recursal de extinção prematura do
writ
2
.

Antes de concluir, é importante ressaltar que a tentativa de desconstituição do ilícito no juízo cível é, pois, manifestamente imprópria, não se fazendo possível, assim, perquirir acerca da legitimidade das razões que levaram à apreensão do bem.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele dou provimento
parcial
, para anular a sentença objurgada, em razão da declaração de incompetência absoluta do juízo cível para processar e julgar o mandado de segurança. Por conseguinte, determino a
remessa do
s autos à Comarca de origem
para que sejam redistribuídos a uma de suas Varas Criminais, juízo competente para processar e julgar o mandado de segurança. Caberá ao juízo criminal sorteado, ao receber o feito, deliberar com a urgência que o caso requer sobre a manutenção, revogação ou modificação dos efeitos da tutela provisória deferida pelo juízo incompetente ao proferir a nova sentença, na forma do que dispõe o art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil.

Remessa necessária prejudicada
.

É como voto.

1
Art. 66. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria Criminal: (...); VI – praticar os atos de jurisdição criminal regulados no Código de Processo Penal, não atribuídos expressamente à outra jurisdição; (...); VIII – conhecer e decidir as questões prejudiciais nos feitos de sua competência; (...).

2
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. DISTRIBUIÇÃO MATÉRIA
CRIMINAL
. EXTINÇÃO DO FEITO POR
INCOMPETÊNCIA
. AFASTAMENTO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. REMESSA ORIGEM. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
I - O
mandado

de
segurança

impetrado contra decisão da
autoridade

policial
, que indeferiu a restituição do
veículo
apreendido em ocorrência
policial
, ensejando investigação
criminal
, foi corretamente distribuído perante o juízo
criminal
, não justificando a extinção da medida por
incompetência
absoluta do juízo. II - Sentença desconstituída com remessa à origem para redistribuição do feito ao juízo
criminal
e julgamento do mérito. Observância do princípio do duplo grau de jurisdição.
APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação
Criminal
, Nº 50010407620178210065, Quarta Câmara
Criminal
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 25-05-2023).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.